Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. CAUÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM PAÍS ESTRANGEIRO. RECUSA DE PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE LIMITE SUFICIENTE PARA TRANSAÇÃO COMERCIAL. RECUSA IMOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO EFETUADO PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pelos réus/recorrentes visando à reforma da sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou os recorrentes a pagarem aos autores/recorridos a quantia de R$ 1.478,28 (mil e quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil) para cada recorrido, a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, os recorridos viajaram a Cancún, no México, a fim de comemorarem aniversário de 25 (vinte e cinco) anos de casamento. Relatam que, ao desembarcarem no destino, dirigiram-se ao balcão da empresa locadora de veículos, cuja reserva já havia sido feita no Brasil. Afirmam que, no decorrer dos procedimentos administrativos para liberação do automóvel, a locadora solicitou o pagamento de US$ 4.000,00 dólares americanos, a título de caução, a ser reservada em cartão de crédito. Não obstante os recorrentes terem sido comunicados a respeito da viagem internacional, a transação bancária foi negada, motivo pelo qual os recorridos alegam ter pago quantia a maior, a título de seguro, para que conseguissem a liberação do veículo. Aduzem que permaneceram por várias horas no local e que, mesmo tendo comunicado o ocorrido, o problema não foi solucionado. Sustentam que sofreram diversos constragimentos no país estrangeiro.
4. Nas razões recursais do 1o recorrente (Banco do Brasil S/A - ID 39988576), alega-se que o procedimento de bloqueio tem previsão contratual, pois busca evitar a prática de fraudes. Sustenta culpa exclusiva de terceiro, porquanto a operadora do cartão de crédito, ora 2a recorrida, recusou o pagamento. Argumenta que inexiste ato ilícito e comprovação dos danos, bem como aduz que inexiste nexo de causalidade. Aduz que não há dever de indenizar os danos materiais, pois não teria havido falha na prestação do serviço. Quanto o valor arbitrado a título de danos morais, afirma que a quantia seria desproporcional. Ao final, pede a improcedência dos pedidos.
5. Nas razões recursais da 2a recorrente (Mastercard Soluções de Pagamento LTDA - ID 39988569), a referida parte suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que, "diante da natureza da atividade das bandeiras, elas não possuem o mínimo de vínculo necessário para caracterizar a sua responsabilidade civil, ainda que considerada a teoria da responsabilidade objetiva solidária da cadeia de fornecedores". Aduz que não possui ingerência sobre o fornecimento, administração e as transações com cartão de crédito. Assim, afirma que inexiste nexo causal mínimo entre a atividade do fornecedor e eventual dano sofrido pelo consumidor. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. Pede, ainda, a extinção do feito, sem resolução, em razão de sua alegada ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pede, no mérito, a improcedência dos pedidos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A 2a recorrente alega que inexiste solidariedade entre a bandeira e o emissor do cartão de crédito. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar rejeitada.
8. O documento juntado ao ID 39988557 pelo 1o recorrente corrobora a alegação dos recorridos de que existia limite suficiente no cartão de crédito para autorizar a transação ora recusada. Além disso, o documento de ID 39988515 demonstra o gasto adicional, efetivamente realizado no aeroporto de Cáncun, para viabilizar a liberação do veículo. Por sua vez, o documento de ID 39988516 comprova que os recorridos tentaram solucionar o problema junto à gerente bancária. Assim, a recusa imotivada da transação bancária, bem como a ausência de solução, a tempo e modo, configura falha na prestação do serviço, cuja ocorrência obriga os recorrentes a reparar o dano material sofrido pelos recorridos, conforme determina o artigo 14 do CDC.
9. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada ultrapassou o limite do mero aborrecimento, pois a conduta dos recorrentes, aliada à falta de solução da falha na prestação do serviço, obrigou a permanência dos recorridos por mais de 7 (sete) horas em estabelecimento comercial localizado em outro país. Acerca do valor fixado na origem, deve-se levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
10. Conheço dos recursos e lhes nego provimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.